Tribunal: TJDFT
Processo: 0737894-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
1. Os sistemas informatizados, como o SISBAJUD, devem ser utilizados pelo Poder Judiciário para garantir a efetividade do processo na busca de ativos financeiros em nome do devedor para quitação do débito, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade e razoável duração do processo.
2. A demonstração de alteração patrimonial do devedor para nova pesquisa no SISBAJUD é prescindível. Se, no caso concreto, houver transcorrido prazo razoável, combinado com circunstâncias que demonstrem a possibilidade da reiteração da busca de bens, especialmente se o credor não se manteve inerte, cabível nova consulta ao mencionado sistema, para satisfação do débito.
3. Recurso conhecido e provido.